Tribunal: TJMT
Processo: 0002173-20.2018.8.11.0087
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002173-20.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER - CPF: 951.941.691-91 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), EDILMA FERNANDES NOGUEIRA XAVIER - CPF: 951.941.691-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002173-20.2018.8.11.0087

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TEMA 1.002 DO STF. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão, que, em juízo de retratação após o julgamento do Tema 1.002 do STF, deu parcial provimento à Apelação Cível da Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso e o ente municipal, solidariamente, se for o caso, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça comum em razão do valor da causa ser inferior ao limite previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. A apreciação originária, em sede recursal, de matéria não suscitada nem decidida pelo juízo de primeiro grau, ainda que de ordem pública, configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A alegação de incompetência absoluta não foi deduzida oportunamente pelo Estado de Mato Grosso, que deixou de interpor recurso de apelação e não suscitou a questão na contestação apresentada em primeiro grau.

5. A suscitação tardia da tese de nulidade, apenas após sucessivos insucessos processuais e julgamento desfavorável quanto aos honorários advocatícios, caracteriza inovação recursal e aproxima-se da figura da nulidade de algibeira, em afronta à boa-fé objetiva.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios, observando a tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002); TJMT, Recurso de Apelação n. 1005697-30.2018.8.11.0015, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002173-20.2018.8.11.0087

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 317920398) contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados na proporção de 50% entre os requeridos.

Sustenta o embargante que o acórdão seria omisso, por não ter observado as teses fixadas no IRDR n.o 85560/2016 (Tema 01) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, bem como as diretrizes estabelecidas no Enunciado n.o 01 e na Portaria Conjunta n.o 555/2019 desta Corte.

Argumenta que a controvérsia envolve matéria de ordem pública, consistente na incompetência absoluta do juízo, circunstância que pode ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Alega que, ao examinar os autos, verifica-se que o valor da causa foi fixado em R$ 1.000,00, montante muito inferior ao limite de 60 (sessenta) salários-mínimos previsto no art. 2o da Lei n.o 12.153/2009 para definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Afirma, assim, que a demanda deveria ter sido processada no âmbito desse microssistema, cuja competência é absoluta, razão pela qual o julgamento por este órgão colegiado configuraria vício de competência.

Defende o embargante que a tese firmada no IRDR n.o 85560/2016 estabeleceu que compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar as ações cujo valor da causa não ultrapasse 60 salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria ou da necessidade de prova pericial, entendimento posteriormente consolidado pelo Enunciado n.o 01 do TJMT. Nesse contexto, sustenta que, reconhecida a competência do Juizado Especial, os autos deveriam ser remetidos à respectiva Turma Recursal, a quem caberia apreciar eventual recurso.

Afirma ainda que, no âmbito dos Juizados Especiais, não há condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/1995, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei n.o 12.153/2009. Dessa forma, sustenta que a condenação imposta no acórdão embargado contraria a sistemática própria desse microssistema processual.

Diante disso, requer o embargante o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a omissão apontada e, consequentemente, afastada a condenação em honorários advocatícios, em razão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia seja reconhecida a incompetência deste órgão julgador e determinada a remessa dos autos às Turmas Recursais, consideradas competentes para o julgamento da matéria.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002173-20.2018.8.11.0087

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
embargos de declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. 317920398) contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a serem suportados na proporção de 50% entre os requeridos.

Os embargos de declaração não merecem acolhimento.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existente na decisão judicial. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à introdução de matéria nova que não tenha sido oportunamente submetida à apreciação do órgão julgador.

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria sido observada a tese firmada no IRDR n.o 85560/2016 deste Tribunal, bem como a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários-mínimos.

Todavia, não se verifica a alegada omissão.

Isso porque os autos foram encaminhados pela Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça para verificação da possibilidade de juízo de conformidade ou retratação, em razão do julgamento do Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, circunstância que delimitou o objeto de reapreciação por esta Câmara.

Assim, o sobrestamento do feito ocorreu exclusivamente para análise da matéria objeto do referido precedente vinculante.

Nessa perspectiva, o acórdão embargado apreciou adequadamente a questão controvertida submetida à reapreciação, qual seja, a possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao entendimento firmado no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal, levando-se em consideração os argumentos deduzidos nos recursos interpostos pela parte ora embargada.

Desse modo, não havia necessidade de manifestação acerca de outras matérias estranhas ao objeto delimitado pela determinação de retorno dos autos para eventual juízo de retratação, inexistindo, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

De outro lado, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte orienta que, mesmo tratando-se de matérias de ordem pública, sua apreciação direta pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se revela adequada a análise inaugural da alegada incompetência absoluta nesta sede.

Veja-se:

Direito processual civil e administrativo. Embargos de declaração. Alegada omissão. Competência dos juizados especiais da fazenda pública. Matéria de ordem pública. Matéria de ordem pública. Inovação recursal. Supressão de instância. Honorários advocatícios. Tema 1.002 do stf. Tema 1.313 do stj. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, em juízo de retratação após o julgamento do RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002 do STF), deu parcial provimento à Apelação Cível da Defensoria Pública para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Sinop, solidariamente, ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade, e negou provimento ao recurso do Município de Sinop.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça comum em razão do valor da causa ser inferior ao limite previsto para os Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos da Lei n. 12.153/2009.

III. Razões de decidir

3. A apreciação originária, em sede recursal, de matéria não suscitada nem decidida pelo juízo de primeiro grau, ainda que de ordem pública, configura supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

4. A alegação de incompetência absoluta não foi deduzida oportunamente pelo Estado de Mato Grosso, que deixou de interpor recurso de apelação e não suscitou a questão na contestação apresentada em primeiro grau.

5. A suscitação tardia da tese de nulidade, apenas após sucessivos insucessos processuais e julgamento desfavorável quanto aos honorários advocatícios, caracteriza inovação recursal e aproxima-se da figura da nulidade de algibeira, em afronta à boa-fé objetiva.

6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia relativa à condenação em honorários advocatícios, observando a tese firmada no Tema 1.002 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 1.313 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 485, VI; Lei n. 12.153/2009.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 1.140.005/RJ (Tema 1.002); STJ, Tema 1.313; STJ, EDcl no AREsp n. 2.617.953/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 22.9.2025; TJMT, AI n. 1004564-85.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 16.4.2024; TJMT, AC n. 1026624-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 5.12.2023.

(N.U 1005697-30.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Por fim, ainda que se trate de matéria de ordem pública, admitir o acolhimento de tese suscitada apenas após sucessivos insucessos processuais, consistente na inauguração tardia de alegação de nulidade não arguida no momento oportuno, representaria afronta ao princípio da boa-fé objetiva, aproximando-se da figura da chamada “nulidade de algibeira”.

Assim, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026